Tribunal: TJDFT
Processo: 0714921-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DESTE TRIBUNAL. LIMITAÇÃO. INAPLICABILIDADE AO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando determinada de ofício ou postulada por ambas as partes.
2. Segundo o § 3o, inc. II, do aludido dispositivo legal, na hipótese em que o pagamento da perícia foi de responsabilidade de beneficiário de gratuidade de justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, caso realizada por particular, devendo o valor ser fixado conforme tabela do respectivo tribunal ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
3. Este egrégio Tribunal regulamentou o citado preceptivo legal mediante a Portaria Conjunta 101/2016, alterada pela Portaria Conjunta 15, de 01/02/2023, estabelecendo que, caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita e a parte contrária não, deverá esta arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados.
4. A limitação para o pagamento dos honorários do perito quando a parte litiga sob o pálio da gratuidade de justiça não pode ser estendida ao ente público, caso este venha a ser sucumbente na demanda, ante a ausência de autorização legal para tanto. Portanto, o Distrito Federal poderá suportar ônus financeiro relativo à remuneração do perito em importe superior ao valor previsto na tabela deste egrégio TJDFT.
5. O § 2o do inc. II da Portaria referenciada estabelece a possibilidade de cobrança pelo perito do montante que eventualmente ultrapassar o limite previsto na norma, se vir a ser sucumbente a parte hipossuficiente, tendo vista a condição suspensiva de exigibilidade que recai sobre o beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC, podendo a quantia ser executada caso não mais subsista a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse.
6. Recurso não provido.